Tribunal: TCU
Processo: 013.159/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de consolidar e examinar os resultados dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do Fiscobras 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de consolidação das fiscalizações relacionadas a investimentos em obras públicas (Fiscobras 2022), realizadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a retirada das obras constantes da Tabela 43 da instrução de peça 67, bem como a inclusão das fiscalizações listadas na Tabela 44 da mesma instrução, da relação de objetos auditados no âmbito do Fiscobras 2022; 9.2. autorizar a remessa à Presidência do Congresso Nacional e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional das informações constantes do Apêndice C da instrução de peça 67, em mi¿dia digital, atualizadas até a Sessão Plenária de 7/12/2022, bem como deste Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam; 9.3. comunicar à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Economia e à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República que: 9.3.1. em sintonia com os Acórdão 1481/2022-TCU-Plenário (Contas do Presidente da República de 2021) e 2.359/2018-Plenário: 9.3.1.1. as programações de investimentos propostos pelo Poder Executivo possuem maior grau de execução financeira quando comparadas a investimentos decorrentes de emendas parlamentares, pois aquelas observam as premissas do planejamento governamental; 9.3.1.2. esse padrão de gestão orçamentária é uma das causas do grande estoque de obras paralisadas no país, as quais recebem recursos orçamentários sem a devida programação de planejamento, sem projetos estruturados e administradas por entes com baixa capacidade de gestão; 9.3.1.3. o volume de recursos destinado ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) por meio de emendas parlamentares tem sido massivamente aplicado na pavimentação de vias, o que pode não estar em consonância com planos estratégicos e regionais de desenvolvimento, como o PPA e o Plano Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), privando, de investimentos, áreas e finalidades de maior interesse e carência econômico-social; 9.3.1.4. o incremento da modalidade de emendas de relator-geral (RP 9) nos últimos anos tem comprometido a transparência na alocação de recursos do orçamento da União, dada a ausência de divulgação de critérios objetivos e de instrumento centralizado de monitoramento de demandas voltadas para a distribuição daquelas emendas; 9.3.2. em sintonia com o monitoramento deste Tribunal realizado nos autos do TC Processo 036.106/2019-4 e com os Acórdãos 1.079/2019, 1.328/2020, e 1.228/2021, todos do Plenário: 9.3.2.1. ainda é baixa a adesão dos órgãos setoriais ao Cadastro Integrado de Projetos de Investimento (CIPI) no que tange ao registro de obras por eles geridas; 9.3.2.2. o principal desafio operacional identificado para essa adesão foi a migração entre bancos de dados existentes, pois o CIPI não permite a migração em blocos; 9.3.2.3. o principal desafio regulamentar consiste no fato de que se exige registro no CIPI apenas para novos empenhos, fazendo com que obras antigas não sejam registradas no cadastro; 9.3.2.4. o CIPI se tornará o cadastro centralizado de obras financiadas com recursos da OGU somente se houver esforço coordenado entre o centro de governo e os órgãos setoriais para a completa migração das informações para aquele cadastro. 9.3.3. é importante mobilizar esforços no sentido de sistematizar a carteira de investimentos prioritários em obras públicas, examinados a partir de avaliações de custo-benefício ou outra metodologia aplicável, utilizando o CIPI como plataforma preferencial de gestão, bem como disponibilizar essas informações com transparência e inteligibilidade à sociedade, órgãos de controle e Congresso Nacional. 9.3.4. em sintonia com os Acórdãos 2.604/2018, 2.704/2019 e 1.213/2021, todos do Plenário, há riscos elevados à eficiência e à economicidade das ações pretendidas, ou seja, de inexecução das obras, atrasos substanciais, elevação de custos e baixa qualidade, a continuar o aumento da demanda por execução de obras e serviços de engenharia pela Codevasf, conforme visto nos últimos dois anos, sem que a empresa se estruture e adeque seus sistemas de governança e controle, de forma a melhorar a sua capacidade de fiscalizar elevados montantes pulverizados em diversas obras; 9.3.5. a situação atual é de restrição severa de investimentos em infraestrutura logística, sobretudo a rodoviária, da qual o Brasil ainda é muito dependente, acarretando a elevação dos custos logísticos e a rápida depreciação dos ativos públicos de infraestrutura. 9.4. recomendar ao Centro de Governo que torne obrigatória a migração de todas as bases de dados de obras custeadas com recursos federais para o CIPI, bem como a sua permanente atualização, de modo a torná-lo, de fato, um banco de dados único, completo e confiável, permitindo, assim, a produção de informações úteis para a tomada de decisão dos gestores públicos responsáveis pelos setores de infraestrutura e para outros atores interessados. 9.5. orientar a Segecex, acerca da contínua modernização do Fiscobras, para que, na gestão que se iniciará em 2023: 9.5.1. realize avaliações-piloto para: 9.5.1.1. desenvolver soluções de avaliação preditiva de risco em transferências voluntárias destinadas para obras públicas; 9.5.1.2. desenvolver e testar indicadores específicos para buscar compreender o nível ou grau de maturidade de projetos-chave de obras públicas, de evolução do volume de investimentos, quantidade de recursos executados e de prazos de implantação de projetos, programas e políticas relacionadas a obras públicas; 9.5.2. dê continuidade aos esforços iniciados no âmbito da Estratégia Digital em Infraestrutura, em especial a integração do Sistema de Análise de Orçamentos (SAO) com a Plataforma + Brasil e a disponibilização do acesso ao módulo de Transferências Voluntárias do Observatório de Controle (EPP) para a rede de controle, gestores e sociedade em geral. 9.6. após expedida as comunicações, arquivar os presentes autos, em consonância com o comando do art. 169, inciso V, do Regimento Interno, visto que cumpriu o objetivo para o qual foi constituído.